Tribunal: TJPA
Processo: 0801048-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801048-67.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: TRANSUL SERVICOS, LOCACAO E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.LIMINAR INDEFERIDA. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE CARGAS. COMPENSAÇÃO NAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM FROTA TRANSPORTADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INICIADO NO ESTADO DO PARÁ. DECRETO N. 1.525/16. ARTIGO 350. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nessa oportunidade, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2.
Cinge-se a controvérsia recursal saber se o agravante, empresa dedicada à prestação de serviços de transportes rodoviário de cargas, faz jus a suspensão da exigibilidade da cobrança de ICMS decorrente do crédito fiscal relativo à aquisição dos combustíveis (óleo diesel) consumidos diretamente por sua frota transportadora, inclusive aqueles adquiridos em outras Unidades da Federação.

3.
No presente caso, fazendo uma análise das razões apresentadas, entendo que não merece ser acolhido o pedido do Agravante, pois verifico que não foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança.

4
.Entendo ter

agido corretamente o Juízo de piso, ao indeferir a liminar postulada pelo agravante, uma vez que o Decreto nº 1.524/2016 que alterou os dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, em seu artigo 350, preleciona que o direito ao crédito de ICMS resultantes de operações anteriores ocorre apenas quando o combustível é adquirido no território Paraense.

5
.Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de
Agravo de Instrumento
e
negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e oito
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
TRANSUL SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, proferida nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fundamento no artigo 7º, §2º, da Lei nº 12.016 de 7.8.2009, conjugado com as disposições do art. 350, anexo IV, do RICMS, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS decorrente da glosa do crédito fiscal relativo à aquisição de combustíveis cuja aquisição, pelo contribuinte transportador rodoviário de cargas ocorreu em outra unidade da Federação.”

Inconformada, a empresa Transul Serviços, Locação e Transporte Ltda interpôs o presente recurso.

Em suas razões, a agravante afirma ser empresa dedicada à prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual de cargas, sendo, em razão disso, contribuinte do ICMS devido ao Estado do Pará, segundo as regras do regime normal de tributação, sistema de débitos e créditos, nos termos do artigo 50 do RICMS/PA, não tendo optado pelo crédito presumido de que trata o artigo 7º, do Anexo IV do RICMS/PA.

Nesse sentido, o ora agravante impetrou Mandado de Segurança, objetivando o reconhecimento do seu direito de compensar o ICMS pago nas aquisições interestaduais de combustíveis utilizados em sua frota transportadora.

Informa ter impugnado o ato fazendário onde o Fisco Estadual, em clara mitigação ao princípio da não-cumulatividade, admitiu a procedência do crédito fiscal tão somente em relação ao combustível adquirido dentro do Estado do Pará.

Aduz necessitar abastecer seus veículos de óleo diesel adquirido em outros Estados da Federação para que, possa regressar ao Estado do Pará (origem da prestação do serviço) em operações de transporte interestadual de mercadorias.

Assevera que, a exigência fiscal de determinação do estorno do crédito fiscal relativo ao combustível adquirido em outro Estado da Federação ofende flagrantemente o princípio da não cumulatividade.

Por tais motivos, objetiva suspender a cobrança do ICMS decorrente da glosa do crédito fiscal consumido nas aquisições de combustíveis (utilizados diretamente no serviço de transportes) em outros Estados.

Assevera que a exigência do estorno do crédito tributário relativo às aquisições de combustíveis em outros Estados causa prejuízo grave, pois o Fisco Paraense cancelou o regime tributário diferenciado previsto no § 5º do artigo 108 do RICMS/PA, que lhe permitia promover o recolhimento do ICMS até o 10º dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, ao invés de pagar o imposto ato contínuo ao início da prestação do serviço de transporte rodoviários de cargas.

Por tais motivos, requer o deferimento da medida liminar, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS decorrente da glosa do crédito fiscal relativo à aquisição dos combustíveis consumidos diretamente pela frota transportadora do agravante, inclusive aqueles adquiridos em outras Unidades da Federação, determinando, ainda, que o débito apontado pelo Fisco não seja causa para o indeferimento do regime de recolhimento previsto no § 5º do artigo 108 do RICMS/PA.

Ao final, requer o provimento do presente agravo para reformar a decisão objurgada, para sobrestar a exigibilidade da cobrança do ICMS decorrente da glosa do crédito fiscal relativo à aquisição dos combustíveis consumidos diretamente pela frota transportadora, inclusive aqueles adquiridos em outras unidades da federação, determinando que o débito apontado pelo fisco não seja causa para o indeferimento do regime de recolhimento previsto no § 5º do artigo 108 do RICMS/PA.

Às fls. (Num. 458080 – Pág.1/5) indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

De acordo com fls. (Num. 507030 – Pág.1/7), o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

De acordo com fls. (Num. 500136 – Pág.1/16), a empresa agravante interpôs Agravo interno, pleiteando a reforma da decisão monocrática proferida, para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS decorrente da glosa do crédito fiscal relativo à aquisição dos combustíveis consumidos diariamente pela frota transportadora da agravante, inclusive os adquiridos em outras Unidades da Federação.

Às fls. (Num. 545671-Pág.1/15), o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo interno, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ab nitio
, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

AGRAVO INTERNO

A empresa Transul Serviços, Locação e Transporte Ltda interpôs agravo interno (Num. 500136 – Pág.1/16)) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Considerando que o Agravo Interno possui a mesma argumentação arguida no presente Agravo de Instrumento. E, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal saber se o agravante, empresa dedicada à prestação de serviços de transportes rodoviário de cargas, faz jus a suspensão de exigibilidade da cobrança de ICMS decorrente do crédito fiscal relativo à aquisição dos combustíveis (óleo diesel) consumidos diretamente por sua frota transportadora, inclusive aqueles adquiridos em outras Unidades da Federação.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, o art. 7º, inciso III da Lei do Mandado de Segurança estabelece que:

“Art. 7 Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”

Como se observa, a lei exige o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da liminar em sede de
mandamus
, quais sejam, fundamento relevante e que do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da lide.

Portanto, o critério da liminar não é prognóstico de sucesso de concessão definitiva , mas sim a irreparabilidade do dano no caso da demora, desde que exista fundamento relevante.

Assim, no presente caso, fazendo uma análise das razões apresentadas, entendo que não merece ser acolhido o pedido do Agravante, pois verifico que não foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança.

Sobre o assunto, o Decreto nº 1.525/16, que introduziu o Capítulo LVI ao Anexo I do RICMS/PA, em seu artigo 350 concedeu tratamento tributário específico nas operações internas com combustiveis destinados aos contribuintes que exerçam atividade de prestação de serviços de transporte, in verbis:

CAPÍTULO LVI

DAS OPERAÇÕES INTERNAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS CONTRIBUINTES QUE EXERÇAM A ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Artigo 350. O estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal sujeito a incidência do ICMS, inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará, poderá apropriar-se do crédito do imposto relativo à aquisição interna de combustível, desde que, este seja utilizado exclusivamente na prestação do serviço de transporte iniciado neste Estado.

§ 1º. O montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator obtido da relação entre o valor das prestações tributadas e o valor total das prestações no período, equiparando-se às tributadas, para fins deste parágrafo, as prestações com destino ao exterior.

§ 2º. O disposto no caput não se aplica em relação à proporção das prestações isentas ou não tributadas sobre o total das prestações efetuadas no período.

§ 3º. O crédito a ser apropriado, ainda que não destacado em documento fiscal, corresponderá ao valor da operação de aquisição de combustível multiplicado pela alíquota prevista para cada caso.

§ 4º. Somente darão direito a crédito as aquisições de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos utilizados na prestação do serviço de transporte que sejam de propriedade do estabelecimento, devendo constar, no respectivo documento fiscal, a placa do veículo transportador.

§ 5º. Na hipótese da adoção da sistemática prevista no caput, o contribuinte não poderá ser optante do crédito presumido previsto no art. 7º, do Anexo IV deste Regulamento.

§ 6º. Deverão ser estornados, proporcionalmente ao respectivo faturamento, os créditos incorridos:

I - na prestação de serviço de transporte sujeita ao imposto sobre serviços, de competência municipal;

II - na prestação de serviço de transporte iniciado em outro Estado, exceto, os decorrentes de aquisição de combustível de estabelecimento situado em território paraense."

Desse modo, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual admite a compensação de créditos com a entrada de combustíveis por empresas do setor de transporte, porém esse direito é condicionado desde que seja utilizado exclusivamente na prestação de serviços de transportes iniciado neste Estado.

Analisando os autos, entendo ter

agido corretamente o Juízo de piso, ao indeferir a liminar postulada pelo agravante, uma vez que o Decreto nº 1.524/2016 que alterou os dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, em seu artigo 350, preleciona que o direito ao crédito de ICMS resultantes de operações anteriores ocorre apenas quando o combustível é adquirido no território Paraense.

Não obstante, como também asseverado pelo juízo de piso, não constatei a existência de provas concernentes a autorizar a concessão da liminar, visto que constam nos autos apenas notas fiscais com recolhimento de ICMS apenas no Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2020